Tribunal: TJMT
Processo: 1005748-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1005748-81.2021.8.11.0000
RECORRENTES: S. V. G. M.
RECORRIDOS: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SOPHIA VITORIA GOMES MAGALHAES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 92631964):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA- PLEITO PARA TERAPIA ABA, MÉTODO PEDIASUIT, EQUOTERAPIA E MUSICOTERAPIA, FONAUDIOLOGIA COM LASER – EMERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA E AUSÊNCIA AMPARO NO ROL DE EVENTOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DA ANS - TAXATIVIDADE DO ROL - DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Não se reconhece ilicitude na conduta da operadora de saúde suplementar que nega as sessões de terapias se tal restrição encontra amparo no Rol de Eventos e Procedimentos de Saúde editado pela agência reguladora, notadamente quando, em decisões recentes, a colenda corte do STJ tem entendido pela taxatividade do rol de coberturas mínimas definido pela ANS. Se dos autos não restou evidenciada a presença cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, em especial a emergência para o tratamento indicado, de ser mantida a decisão singular que indeferiu o pedido de tutela de urgência à parte autora.-
(TJ-MT 10057488120218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por S. V. G. M., representada por sua mãe Adrielle Araújo Gomes, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência que pretendia a autorização pela parte ré do tratamento consistente em fisioterapia Método Pediasuit; Equoterapia; Fonoterapia com Laser; Psicoterapia Infantil Método ABA e Musicoterapia.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 1o, § 2o e 2o da Lei no 13.830/2019, ao argumento de que faz jus à concessão da tutela de urgência consistente na realização dos tratamentos de fisioterapia pelo método PediaSuit; Equoterapia; Fonoterapia com Laser; Psicoterapia Infantil método ABA e Musicoterapia, conforme solicitação médica.
Recurso tempestivo (id 93482486).
A parte recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id 95063491).
Contrarrazões apresentadas (id 98040987).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento interposto e manteve a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser analisada a presença, concomitante, da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.
No caso dos autos, constata-se que as terapias pretendidas pela agravante foram recomendadas em 14/08/2020 e a ação fora ajuizada em 26/03/2021, afastando, a priori, a urgência e/ou emergência por si reclamada, estas autorizadoras da concessão da liminar sem a oitiva da parte contrária.
Assim, sem desconsiderar a gravidade da patologia a qual se encontra acometida a parte agravante - paralisia cerebral -, não se pode, contudo, impor à requerida, ao menos na atual fase em que a marcha processual está apenas iniciando, que autorize os tratamentos pleiteados, mormente por se tratar de terapias que, via de regra, não estão acobertadas pelos planos de saúde e não fazem parte do rol de procedimentos da ANS.
Ou seja, a probabilidade do direito, a princípio, neste momento, milita em favor da parte agravada, pois as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamentos que não possuam cobertura contratual por não estarem contempladas no rol da ANS.
A par disso, me rendendo a posicionamento recente do STJ que, em overruling, sufragou o entendimento pela taxatividade do rol de coberturas mínimas definido pela ANS, de se concluir que não há ilicitude na negativa de cobertura dos tratamentos vindicados, notadamente quando a restrição encontra amparo no rol da ANS.
(...)
Desta feita, não restando evidenciado na hipótese dos autos, ao menos por ora, nesta via estreita própria do recurso de agravo de instrumento, a presença cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, de ser mantida a decisão singular que indeferiu o pedido de tutela de urgência à agravante. (...)”. (g.n)
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Logo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça